Tribunal: TJES
Processo: 5005704-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005704-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005704-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MATEUS BASSINI
e

JOSÉ BRÁS FIORESI
,
em face do v. acórdão ID 2637080, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reformando a decisão recorrida para fixar os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3405870, os embargantes sustentam, em síntese, que:
(I)

“Analisando os fundamentos estampados no r. acórdão, observa-se que este apresenta contradição quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.”
(fl. 02)
;

(II)
“
não há como se fugir da ideia de que o proveito econômico obtido pelos embargantes com a prolação da decisão recorrida em questão é exatamente o fato destes últimos não terem que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido.”
(fl.
02
)
;
(III)
“com o advento do Código de Processo Civil de 2015, mais especificamente o artigo 85, não há que se falar no caso em querela da aplicabilidade do artigo 85, § 8°, do CPC nas ações que envolvam a Fazenda Pública, porquanto a incidência do § 3° é plena e automática.” (fl. 03);
(IV)
“
A orientação jurisprudencial do STJ, adotada como respaldo ao presente acórdão, já se encontra superada quando do julgamento do tema 1.076.”
(fl. 15).

À vista destas considerações, requerem
“o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a contradição ora apontada, e seja dado o respectivo
provimento ao recurso para manter a condenação do Embargado/Estado/Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC”.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
500
5704
-7
5
.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
MATEUS BASSINI E OUTRO

E
MBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY

VOTO VOGAL

Eminentes Pares, a matéria envolvendo a fixação de honorários, como a debatida nos autos, “foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes. A controvérsia restou assim delimitada: "definição do alcance da norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos recursos especiais repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:
(
i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
(
ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022).

Nesse contexto,

tendo em vista a natureza vinculante dos julgados proferidos pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para fins de adequação do entendimento adotado anteriormente por este órgão fracionário
.

Isso porque,
o
Excelso
Supremo Tribunal Federal
1
e
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, excepcionalmente, admitem a oposição de declaratórios com efeitos infringentes para adequar a decisão embargada aos precedentes vinculantes do STF e do STJ.

Afinal,
o novo Código de Processo Civil prevê,
em seu art. 1.022, parágrafo único, I
3
,
essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses que o
STF
ou o
STJ
adotarem.

Diante do exposto,

com as devidas vênias ao Eminente Relator, Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
inauguro divergência
para

CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
MATEUS BASSINI E
JOSÉ BRÁS FIORESI

e
DAR-LHES PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos modificativos, de modo a
adequar os honorários advocatícios ao precedente vinculante do STJ
(Tema n.º 1.076),
para manter o sentido adotado na origem, que utilizou como parâmetro da verba honorária de sucumbência o proveito econômico obtido, que cor
r
esponde ao valor da causa
(
valor da CDA nº
05177/2011)
,
condenando o agravante, ora embargado, ao pagamento de honorários sucumbenciais
em “
a) 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200 (duzentos salários mínimos); b) 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”
.

Por fim,
os presentes efeitos infringentes importam
o não provimento do
agravo de instrumento
então

apresentado pel
o Estado
,
assim
condeno-
o
em honorários advocatícios recursais que fixo em
1
% (dois por cento) sobre o
proveito econômico
obtido
,
critério por mim
mantido
no presente julgamento
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo
Estado,
então
agravante
, serão majorados de
1
2
% (
doze

por cento) sobre o
proveito econômico
para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o
proveito econômico,
até 200 (duzentos salários-mínimos)
e de
9% (nove por cento),
para 10% (dez por cento),
sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
.

É como voto.

1

STF,
Rcl 15.724 AgR-ED,
R
elator p/ Acórdão:
Ministro
Alexandre de Moraes, 1ª
T
urma,
J
5/5/20,
DJ
17/6/20.

2

STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC,
Relator:

M
inistro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª
T
urma,
J
13/11/18, DJ 26/11/18.

3
“Art. 1.022. [...]
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento

[...]”.

Vitória, 21 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2022 às 17:33:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44683621112022
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MATEUS BASSINI
e

JOSÉ BRÁS FIORESI
,
em face do v. acórdão ID 2637080, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reformando a decisão recorrida para fixar os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3405870, os embargantes sustentam, em síntese, que:

(I)

“Analisando os fundamentos estampados no r. acórdão, observa-se que este apresenta contradição quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.”
(fl. 02)
;

(II)

“não há como se fugir da ideia de que o proveito econômico obtido pelos embargantes com a prolação da decisão recorrida em questão é exatamente o fato destes últimos não terem que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido.”
(fl.
02
)
;
(III)
“com o advento do Código de Processo Civil de 2015, mais especificamente o artigo 85, não há que se falar no caso em querela da aplicabilidade do artigo 85, § 8°, do CPC nas ações que envolvam a Fazenda Pública, porquanto a incidência do § 3° é plena e automática.” (fl. 03);
(IV)
“
A orientação jurisprudencial do STJ, adotada como respaldo ao presente acórdão, já se encontra superada quando do julgamento do tema 1.076.”
(fl. 15).

À vista destas considerações, requerem
“o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a contradição ora apontada, e seja dado o respectivo
provimento ao recurso para manter a condenação do Embargado/Estado/Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Fixada tal premissa, registro que os supostos vícios apontados pelas embargantes despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste. De acordo com as razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de contradição entre a fundamentação adotada e a intepretação jurisprudencial para o tema relativo à fixação dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, o vício em questão deve ser verificado dentro do próprio acórdão,
v. g.
, entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a decisão guerreada e outro elemento externo. Assevera a doutrina que
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.

Dessa forma, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
”
3
.

Neste sentido é a pacífica Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2.
O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.800.726; Proc. 2018/0054195-0; MG; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/06/2019; DJE 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a interna, que decorre exclusivamente da formulação de proposições inconciliáveis entre si na própria decisão, mas não a suposta contradição entre a decisão e os fatos, a Lei, a doutrina ou a jurisprudência.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.746.337; Proc. 2018/0137312-9; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 11/06/2019; DJE 21/06/2019)

Desse modo, é patente a inexistência do vício no caso dos autos, pois a contradição apontada é justamente a externa, que não macula o acórdão vergastado.

Acentua-se, ademais, que o acórdão não está em dissonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.076, o qual preconizou que:
“i
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme esclarecido no
decisum
recorrido, o caso em análise insere-se exatamente na exceção contida no item ii, tendo-se consignado expressamente que:
“é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.”

Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste. De acordo com as razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de contradição entre a fundamentação adotada e a intepretação jurisprudencial para o tema relativo à fixação dos honorários sucumbenciais. Ocorre que, o vício em questão deve ser verificado dentro do próprio acórdão,
v. g.
, entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a decisão guerreada e outro elemento externo

3.
Acentua-se, ademais, que o acórdão não está em dissonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.076, pois, conforme esclarecido no
decisum
recorrido, o caso em análise insere-se exatamente na exceção contida no item ii, da tese firmada pelo colendo STJ, tendo-se consignado expressamente que:
“é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.”

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.